Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716321-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: VANDECLEISON PEREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, impugnando a decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizado contra VANDECLEISON PEREIRA NASCIMENTO, que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos de veículo pertencente ao executado. Embora haja pedido de liminar, o agravante não trouxe qualquer elemento que evidencie a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previsto no art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator